Tribunal: TJSP
Processo: 1017428-37.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Acidente de trânsito. Pedido de reparação de danos (regressiva de seguradora), julgado procedente, condenado o vencido ao ressarcimento dos danos demonstrados. Culpa do réu pelo ocorrido evidenciada. Hipótese que não se enquadra aos casos previstos para denunciação da lide. Desrespeito aos artigos 28, 34 e 38, do CTB. Revela-se imprudente a conduta de realizar conversão à esquerda sem parar,

Ementa:
Acidente de trânsito. Pedido de reparação de danos (regressiva de seguradora), julgado procedente, condenado o vencido ao ressarcimento dos danos demonstrados. Culpa do réu pelo ocorrido evidenciada. Hipótese que não se enquadra aos casos previstos para denunciação da lide. Desrespeito aos artigos 28, 34 e 38, do CTB. Revela-se imprudente a conduta de realizar conversão à esquerda sem parar, sinalizar e agir com velocidade compatível, visibilidade, cuidado e cautela necessários para a realização da manobra de maneira segura. Concorrência de culpas não caracterizada. Prejuízo do autor comprovado. "Quantum" reparatório cujo ressarcimento se pleiteia efetivamente demonstrado nos autos, sem prova contrária bastante ou impugnação específica capaz de desqualificar a prova documental apresentada. Sentença mantida. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.